Tribunal: STF
Processo: Rcl 47157
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo Trabalhista AIRR – 12083-75.2017.5.15.0045, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 
    […]
    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 
    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença. 
    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que a combatida decisão oriunda do TRT da 15ª Região, ao condenar o Município de forma subsidiária divergiu do disposto na parte final do item V da Súmula 331 deste Colendo TST, afrontou os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendeu direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo TRT da 15ª Região, foi apresentado o competente recurso de agravo de instrumento pela Municipalidade. 
    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Terceira Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, conheceu o Agravo de Instrumento em recurso de revista do Município e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos, cujo julgado foi assim ementado: [...]” (pág. 2 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que
    “a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 
    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (pág. 5 da inicial).
    Alega, por fim, que 
    “[...] não é preciso muito esforço para se perceber que o v. Acórdão proferido pela Terceira Turma do C. TST afrontou diretamente a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931, por entender indevidamente que ‘o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública’” (pág. 6 da inicial, grifos no original).
    Requer a concessão de liminar e, no mérito,
    “[...] 
    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos dos processos nº. 0012083-75.2017.5.15.0045 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por [sic] pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; [...]” (págs. 8-9 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso, o reclamante afirma que o acórdão da 3ª Turma do TST (documento eletrônico 15) violou o entendimento desta Corte proferido no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Destaco, todavia, que o art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Ademais, o § 5° do mesmo art., inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do novo CPC). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, com a interposição de todos os recursos cabíveis, uma vez que o reclamante aponta como ato reclamado acórdão de agravo de instrumento em recurso de revista. Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é necessário todo o percurso do iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.
    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.
    O reclamante alega, ainda, ofensa ao que foi decidido na ADC 16/DF. Passo, então, ao exame da suposta violação.
    Este Tribunal, no julgamento da supra referida ação, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, conforme entendimento desta Corte na ADC 16/DF. Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos, in verbis: 
    “No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que ‘ambos os reclamados não lograram comprovar o pagamento dos direitos assegurados à reclamante por meio de normas coletivas, além de haver falta de depósitos do FGTS. Não foi demonstrado, também, que o Município tenha buscado assegurar aos empregados da primeira reclamada o pagamento dos salários atrasados ou mesmo das verbas rescisórias, por meio de retenção de valores, já que tal medida apenas ocorreu após o ajuizamento das ações pelo sindicato da categoria profissional. Da análise dos extratos da conta vinculada da autora verifica-se que houve atraso no pagamento de salários desde março/2015, sendo que a advertência fora aplicada somente em junho/2017’ – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.
    Consequentemente, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional.
    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (pág. 18 do documento eletrônico 15, grifos no original).
    Nesse contexto, observo que a Justiça do Trabalho, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez efetivamente caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF, pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011).
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) […] (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator